Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS. CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO FIXAÇÃO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., face à decisão do juízo a quo que determinou que o Agravante efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, além de multa de 10% nos moldes do art. 523, §1o, do CPC. Em suas razões de agravo, alega que a fixação dos honorários advocatícios viola a sistemática do Juizado Especial e, no caso, não deve ser aplicado o CPC, de forma subsidiária, aos Juizados Especiais.
II. O Agravo de Instrumento é cabível na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme precedente PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613. Consta preparo regular (ID 29419016). Portanto, conheço do Agravo.
III. Extrai-se dos autos que a parte agravante realizou o pagamento da condenação e reconheceu devido a multa do art. 523, §1o, do CPC em razão do atraso no adimplemento da obrigação de pagar (ID 29419050 – pág. 43 e 64). Observa-se que o trânsito em julgado ocorreu no primeiro grau, sem que houvesse a interposição de recurso.
IV. O art. 55 da Lei 9.099/95, estabelece que “A sentença de primeiro grau não condenara o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor" (grifou-se).
V. Nota-se, conforme o dispositivo legal, que na “execução”, cumprimento de sentença, não se fala em fixação de honorários advocatícios e que a sentença de primeiro grau não fixará custas, nem honorários advocatícios ao vencido. Somado a isso os honorários somente serão fixados, em segundo grau, quando vencido o recorrente, desde que haja a apresentação de contrarrazões, a justificar a necessidade de advogado pela parte recorrida. Assim, ante o microssistema dos juizados especiais que tem regramentos próprios e que não inclui fixação de honorários advocatícios na fase que se encontra o feito, o provimento do agravo é medida que se impõe.
VI. CONHECIDO E PROVIDO para cassar a decisão de ID 102470542 – pág. 2 dos autos de origem para excluir os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença.